Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu pedido de intimação do devedor fiduciário a indicar a localização do automóvel objeto de busca e apreensão. Em suas razões, o agravante teceu longo arrazoado acerca do direito do credor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa e, ao final, requereu a reforma da decisão para converter o feito. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, impõe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desta feita, ante eventual não observância dos pressupostos intrínsecos - dialeticidade -, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar no prazo de cinco dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403